Tribunal: TJDFT
Processo: 0734120-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, RESPONSABILIDADES E AUTUAÇÕES INCIDENTES SOBRE O BEM. INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL E DETRAN/DF NA DEMANDA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 2o DA LEI No 12.153/2009. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DAS PARTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (SUSCITANTE).
1. Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, após declínio da competência pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília no bojo da ação de obrigação de fazer.
2. Conforme preceitua o art. 2o da Lei no 12.153/09, “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.” 2.1. O caso em análise se amolda à norma supramencionada, porquanto estão presentes no polo passivo da demanda o DETRAN/DF e o Distrito Federal, assim como o valor da causa não ultrapassa o teto de 60 salários-mínimos, valor de alçada dos Juizados Especiais Fazendários, sendo a competência em questão de natureza absoluta (2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). 2.2. Importa destacar que o conflito de competência não é via adequada para a realização de controle da legitimidade ou interesse jurídico das partes, e, caso entenda o Juizado Especial Fazendário pela inexistência de interesse jurídico a justificar a intervenção dos entes públicos na lide, deverá declarar a ilegitimidade e exclusão das partes, com o consequente encaminhamento dos autos ao Juízo Cível. 2.3. Precedente: “(...) 2. É da competência do Juizado Especial Fazendário a lide em que houve prévia inclusão do Distrito Federal e do Detran/DF no polo passivo, em processo cujo valor atribuído à causa não supera o valor de alçada dos juizados especiais fazendários, de até 60 salários mínimos (art. 2o da Lei n. 12.153/2009). 3. Ao Juízo do Juizado Especial Fazendário, entendendo inexistir interesse jurídico a justificar a intervenção dos entes públicos na lide, caber-lhe-ia declarar a ilegitimidade destes e determinar sua exclusão do polo passivo, com posterior encaminhamento dos autos ao Juízo Cível prevento, e não suscitar conflito negativo de competência com o Juízo da Fazenda Pública. 4. O conflito de competência não é via adequada para a realização de controle da legitimidade ou interesse jurídico das partes. Precedentes do TJDFT.” (07257210420248070000, Relator(a): Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, publicado no DJE: 30/8/2024).
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (Suscitante).